Tribunal: CARF
Processo: 10980.924596/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.924596/2012-44
ACÓRDÃO
3201-013.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA FASE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.INDEFERIMENTO.
Constatada a inexistência do crédito objeto do pedido de ressarcimento,
correto seu indeferimento e a consequente não homologação da
compensação a ele vinculada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924596/2012-44
2
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por refletir com precisão o contexto fático dos autos, adoto, com os devidos
acréscimos, o relatório elaborado em primeira instância, o qual passo a reproduzir nos seguintes
termos:
Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 27241.53373.260811.1.1.11-6425(fls.
6/10), no montante de R$ 2.403,50, referente a créditos na apuração não
cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social relativos a
mercado interno, auferidos no 1o trimestre de 2010. A esse pedido a interessada
vinculou declarações de compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba, por meio do despacho
decisório eletrônico de fl. 2, indeferiu o pedido de ressarcimento e não
homologou as compensações efetuadas porque foi constatado que não havia
direito ao crédito pleiteado. A análise de crédito que acompanhou o despacho
decisório foi juntada à fl. 3.
Cientificada do despacho decisório em 18/01/2013 (fl. 5), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 18/02/2013 (fls. 11/16), na qual
alega que:
· o valor do pedido de ressarcimento, R$ 2.403,50, foi apurado em virtude do
crédito de R$ 3.690,41 reduzido da parcela utilizada para dedução da Cofins no
montante de R$ 1.286,91;
· no PER/Dcomp do pedido de ressarcimento constou o número do recibo dos
arquivos digitais transmitidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil com todas
as notas fiscais, as quais comprovam a existência dos créditos e as operações
realizadas;
· atua no comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática, conforme atesta o cartão CNPJ cuja cópia foi anexada aos autos. Em
razão dessa atividade, apura créditos fiscais, conforme autorização do art. 28 da
Lei no 11.196, de 1995, que teve sua redação alterada recentemente pela Lei no
12.715, de 2012. Ainda sobre o tema, há o Decreto no 5.602, de 2005, alterado
pelo Decreto no 7.715, de 2012, que regulamenta o benefício em questão;
· pelos arquivos digitais das notas fiscais já enviados, é possível verificar que faz
jus ao benefício do art. 28 da Lei no 11.196, de 1995. Em tais vendas, há a redução
das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins a zero, ou seja, na compra de
determinados produtos apura créditos de PIS/Pasep e Cofins, mas não os utiliza
de forma integral em razão do mencionado benefício;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924596/2012-44
3
· em março/2010 adquiriu créditos de Cofins no valor de R$ 3.690,41, utilizando-
se nas vendas de R$ 1.286,91, restando uma “sobra” de crédito no importe de R$
2.403,50, valor este requerido no pedido de ressarcimento e utilizado nas
compensações. Sendo assim, não haveria razão para o indeferimento do pleito;
· apesar de demonstrado o direito ao crédito em questão, reconhece seu
equívoco no momento de prestação de informações à RFB. Quando do envio do
pedido de ressarcimento em 26/08/2011, não foi informado no Dacon a
existência do crédito, ausência essa mantida até na declaração retificadora.
Porém, em 07/10/2011, o Dacon foi novamente retificado, informando-se a
existência do crédito, conforme comprova cópia anexada aos autos. Ou seja, já
em 07/10/2011 constava no sistema da RFB a existência do crédito que embasa o
pedido de ressarcimento;
· o equívoco cometido ao não informar a existência dos créditos no Dacon já foi
devida e tempestivamente corrigido, não podendo, em hipótese alguma, ser
equiparado à indevida falta de recolhimento do tributo ou à inexistência do
direito ao crédito.
Ao final, a contribuinte requer a reforma do despacho decisório, o deferimento do
pedido de ressarcimento, a homologação das compensações declaradas e a
suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, nos termos do art. 151,
inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e, conforme a ementa do
Acórdão no 14-97.271, apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-97.271 - 14a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 5 de agosto de 2019
Processo 10980.924596/2012-44
Interessado NOVA FASE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF 11.301.513/0001-59
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.INDEFERIMENTO.
Constatada a inexistência do crédito objeto do pedido de ressarcimento, correto
seu indeferimento e a consequente não homologação da compensação a ele
vinculada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924596/2012-44
4

Foi interposto Recurso Voluntário tempestivo, no qual a Recorrente, em síntese,
limita-se a reiterar os argumentos já aduzidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito creditório.
Cuida-se de análise recursal relacionada ao Pedido de Ressarcimento no
27241.53373.260811.1.1.11-6425 (fls. 6/10), no montante de R$ 2.403,50, referente a créditos
apurados no regime não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), relativos a operações no mercado interno, auferidos no 1o trimestre de 2010, ao qual a
interessada vinculou declarações de compensação.
Em sede recursal, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos quaisquer fatos
novos ou elementos capazes de infirmar ou modificar os fundamentos adotados na decisão de
primeira instância. Assim, por concordar integralmente com as razões expendidas pela DRJ, e nos
termos do Regimento Interno do CARF, adoto-as como razões de decidir:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dela se conhece.
De plano, observe-se que a suspensão da exigibilidade dos débitos que foram
objeto das declarações de compensação decorre diretamente de expressa
disposição
legal,
independentemente
de
manifestação
desta
instância
administrativa, especificamente o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
A manifestante alega que havia se equivocado no preenchimento do Dacon, mas
que, após a retificação efetuada em 07/10/2011, já constaria nele a informação
da existência do crédito pleiteado.
No entanto, o valor mencionado pela manifestante de R$ 3.690,41 consta na
Ficha 16A do Dacon (fl. 53) como referente à receita tributada no mercado
interno, sendo que o pedido de ressarcimento se refere a créditos vinculados à
receita não tributada no mercado interno (art. 17 da Lei no 11.033, de 2004).
Nessa mesma ficha não consta nenhum crédito vinculado à receita não tributada
no mercado interno.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924596/2012-44
5
É certo que, se a contribuinte comprovasse que também na retificadora de
07/10/2011 preencheu com erro o Dacon e que realmente teria o crédito
pleiteado, poderia aqui ter reconhecido seu direito.
Contudo, a manifestante apenas afirma que transmitiu arquivos digitais à RFB
com suas notas fiscais, as quais, segundo ela, comprovariam a existência dos
créditos, pois faria jus ao benefício do art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, que
reduziu a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins para alguns bens incluídos no
Programa de Inclusão Digital.
Ocorre que, nos termos do art. 373 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito. No caso concreto, o ônus da prova do crédito
tributário pleiteado no pedido de ressarcimento é da interessada. A ela cabe
comprovar a certeza e liquidez de seu direito. Não sendo essa prova produzida
nos autos, indefere-se o pleito.
Assim, não cabe a esta Turma de Julgamento apurar nos documentos fiscais da
contribuinte quais vendas se enquadrariam no art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, e
qual seria o valor de eventual crédito a ressarcir.
DJ DRJ RIBEIRAO PRETO SP Fl. 71 Original Processo 10980.924596/2012-44
Acórdão n.o 14-97.271 DRJ/RPO Fls. 4 4 Ressalte-se que, pelo que afirma a
interessada na manifestação de inconformidade, não seriam todas as vendas por
ela efetuadas que teriam a incidência de alíquota zero:
Assim, pelos arquivos digitais das notas fiscais já enviados pela contribuinte, é
possível verificar que esta faz jus ao benefício acima explicitado em muitas das
vendas realizadas. (fl. 14 – destaque acrescido)Apesar de indicar que não seriam
todas as vendas por ela efetuadas que teriam a incidência de alíquota zero, a
contribuinte pediu o ressarcimento de todo o saldo de créditos que alegava ter, o
que demonstra a incongruência de seu procedimento.
Ademais, nas Fichas 24 do Dacon – Controle de Utilização dos Créditos no Mês –
Regime Não-Cumulativo (fl. 56/57), não há nenhum saldo remanescente seja para
os créditos vinculados à receita tributada no mercado interno, seja para os
vinculados à receita não tributada no mercado interno. Ali está informado que os
créditos no montante de R$ 3.690,41 foram integralmente descontados no mês.

Conclusão
Assim, diante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924596/2012-44
6

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 134
DF CARF MF
Original